Tribunal: TJPA
Processo: 0891221-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891221-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidor público ao reenquadramento funcional nos termos da Lei Estadual nº 6.969/2007, com pagamento dos reflexos financeiros retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A decisão agravada afastou a prescrição do fundo de direito e admitiu o reconhecimento judicial da progressão funcional diante da omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se incide a prescrição do fundo de direito no pedido de reenquadramento funcional do servidor;

(
ii
) estabelecer se é possível o reconhecimento judicial da progressão funcional diante da omissão da Administração Pública em implementar os atos de evolução na carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme Súmula 85 do STJ, afastando-se a alegada prescrição do fundo de direito.

O pedido do servidor não visa atacar ato único e concreto de enquadramento, mas sim omissões continuadas da Administração quanto à progressão funcional a que teria direito, o que caracteriza relação de trato sucessivo.

A ausência de progressão funcional comprometeu o correto enquadramento do servidor sob o novo plano de cargos previsto na Lei Estadual nº 6.969/2007, que utiliza como critério o vencimento percebido, diretamente afetado pela ausência das progressões devidas.

A omissão da Administração Pública em proceder às avaliações e atos necessários à progressão funcional não pode ser oposta em prejuízo do servidor. A jurisprudência admite que, nessa hipótese, é legítima a correção judicial do
enquadramento, com efeitos financeiros, sem violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A progressão reconhecida não é automática, mas decorre da constatação de descumprimento de requisitos legais pela Administração, cabendo ao Judiciário suprir a omissão para garantir a efetividade do direito previsto em lei.

A decisão agravada está fundamentada em precedentes jurisprudenciais e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, não havendo erro de julgamento ou omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição nas ações que discutem reenquadramento funcional por omissão administrativa atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

É possível a correção judicial do enquadramento funcional quando demonstrada omissão da Administração em implementar progressões a que o servidor tinha direito.

A ausência de avaliação de desempenho imputável à Administração não pode impedir o reconhecimento do direito à progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/94,
arts
. 35 e 36; Lei Estadual nº 6.969/2007, art. 36; CF/1988, art. 40, caput e § 2º; CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019; STJ,
EDcl
no REsp 1679026/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.02.2019; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0019667-87.2014.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 11.04.2022; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0000502-20.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.03.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (ID 31055785) que negou provimento à Apelação Cível anteriormente manejada, mantendo a sentença de mérito que reconheceu o direito do servidor PAULO SÉRGIO SILVA DOS SANTOS ao reenquadramento funcional nos moldes da Lei Estadual nº 6.969/2007, com reflexos financeiros retroativos limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A decisão agravada entendeu inaplicável a tese de prescrição do fundo de direito, por tratar-se de relação de trato sucessivo, aplicando a Súmula nº 85 do STJ, e reconheceu que a omissão administrativa quanto à progressão funcional, mesmo diante do preenchimento dos requisitos pelo servidor, autorizaria o reenquadramento judicial com os respectivos reflexos pecuniários.

No Agravo Interno (ID 31490271), o ESTADO DO PARÁ defende: (i) a prescrição do fundo de direito, sustentando que o enquadramento é ato único de efeitos concretos, atraindo o art. 1º do Decreto nº 20.910/32; (
ii
) a impossibilidade de progressão funcional automática sem ato administrativo formal, sem avaliação de desempenho e sem observância da alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento.
Por fim, r
e
quer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 33388716), o recorrido postula o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e falta de interesse recursal. No mérito, sustenta a incidência da Súmula 85 do STJ e a legitimidade da decisão agravada, que aplicou corretamente a legislação estadual ao reconhecer o direito à progressão, diante da omissão administrativa.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Ressalta-se que o recurso da parte agravante, ainda que conciso, consegue atacar os fundamentos da decisão guerreada, de modo que, não assiste razão à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) a ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito na pretensão de reenquadramento funcional; (
ii
) a possibilidade ou não de reconhecimento judicial da progressão funcional com base na omissão administrativa.

Quanto à primeira questão, não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda (Súmula 85/STJ).

O pleito do servidor não se volta contra o ato originário de enquadramento, mas sim contra a omissão estatal em proceder às progressões funcionais subsequentes, que teriam impactado sua remuneração e, por conseguinte, seu enquadramento no novo plano de cargos.

Consoante decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
28/03/2019) (grifo
nosso)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(
EDcl
no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019,
DJe
15/02/2019) (grifo nosso)
.

No mérito, a pretensão do servidor encontra respaldo na legislação estadual. A Lei Estadual nº 5.810/1994,
arts
. 35 e 36, estabelece critérios para progressão, exigindo
interstício de dois anos. Por sua vez, a Lei nº 6.969/2007, art. 36, vincula o enquadramento ao vencimento então percebido, o qual reflete as progressões anteriormente implementadas.

Ocorre que a omissão da Administração em observar o interstício legal e avaliar o desempenho do servidor impossibilitou sua justa progressão. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de avaliação funcional por culpa da Administração não pode ser utilizada em prejuízo do servidor.

Nes
s
e sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.REMESSA NECESSÁRIA EAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL.ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS A PARCELAS NÃO ABARCADAS PELOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA.MÉRITO.PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO Nº 003/2010 GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES. SENTENÇA
MANTIDA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-
Prescrição do Fundo de Direito.
Insurge-se contra ato de enquadramento inicial no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no padrão A01CTOA. Ato de efeito concreto. Contudo, observa-se que não houve inércia por parte do servidor, que ingressou com requerimento administrativo de revisão de seu enquadramento interrompendo a prescrição. Ajuizamento da ação dentro do prazo
prescricional de forma a não haver perda do fundo de direito, cabendo reconhecer apenas a incidência da prescrição quinquenal, reconhecendo-se apenas a prescrição quanto ao pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Precedente.
Prescrição do fundo de direito rejeitada.

2-
Mérito.
A questão reside em verificar o direito do Apelado à revisão de seu enquadramento de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA.

3-Depreende-se dos autos que o Apelado é servidor investido após aprovação em concurso, nomeado pela Portaria nº 014/1987 de 11.02.1987, para exercer o cargo de Oficial de Justiça sendo enquadrado no padrão A01CTOA a contar de 14.04.2009 em decorrência do advento do Plano de Carreiras, Cargos, e Remuneração para os seus servidores, mediante a Lei nº 6.969/07, pelo TJ/PA, em 09/05/2007 c/c Lei nº 7.258/2009 (Id 1632633 - Pág. 6).

4-Constata-se que o enquadramento funcional obtido pelo servidor
deu-se
em classe inferior àquela que teria direito, mostrando-se notório que a administração pública não levou em consideração o tempo de serviço prestado pelo Apelado, uma vez que em 2009, quando já contava com cerca de 20 anos de serviço prestado ao órgão, o seu enquadramento deu-se no padrão A01 e por ocasião do ajuizamento da presente ação (2014) encontrava-se como A03.

5-Ainda que se leve em consideração os ditames do art. 32 do PCCR ao dispor que “o enquadramento dos servidores nos cargos das Carreiras Operacional, Auxiliar e Técnica ocorrerá mediante transformação dos cargos atualmente ocupados, observada a correlação existente com os cargos do novo Plano, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo III da presente Lei (...)”e do art. 36 que dispõe que“o posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.”, não parece ser crível que o servidor que à época de seu enquadramento contava com cerca de 20 anos de serviço tenha sido enquadrado na classe inicial e em sua primeira referência (A01).

6-Impende registrar que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.

7-Cumpre registrar que a Lei nº 6.969/2007 que instituiu o PCCR no âmbito deste Tribunal, dispõe “Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará.”

8-Desta forma, impõe-se a correção de distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, devendo ser mantida a condenação do Estado do Pará a promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal.

9-
Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019667-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO NOVO PCCR DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS A QUE FAZIA JUS NO REGIME ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR RECEBIDO COMO VENCIMENTO NO NOVEL REGIME. PREJUÍZO CONFIGURADO AO APELADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000502-20.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de
Direito Público – Julgado em 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP.REENQUADRAMENTOEPROGRESSÃOFUNCIONALEMRAZÃODOTEMPODESERVIÇOPRESTADOEFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA.
1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal –PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins deprogressão, apenas otempodeserviçoprestadoefetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos (desde 1991), o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida.2- Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. Precedente desta Corte nº 0029628-52.2014.814.0301. 3- Recurso de Ofício CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA.
ACÓRDÃO(
3154118, 3154118, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP.REENQUADRAMENTOEPROGRESSÃOFUNCIONALEMRAZÃODOTEMPODESERVIÇOPRESTADOEF
ETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL.POSSIBILIDADE.ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA.
1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste
Tribunal ?PCCR
, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins deprogressão, apenas otempodeserviçoprestadoefetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há
anos,o
que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida.2-Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei.3- Recursos conhecidos, porém, improvidos, nos termos do voto da relatora.

(2019.04749400-43, 209.663, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04,
Publicado
em 2019-11-18) (grifo nosso)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PROGRESSÃO DE SERVIDOR ATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente pedido de servidor para reenquadramento funcional nos termos da Lei Estadual nº 6.969/2007, com reflexos em verbas remuneratórias e pagamento de diferenças pretéritas limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição do fundo de direito no pedido de reenquadramento funcional de servidor;

(
ii
) saber se é possível conceder progressões e reenquadramento funcional com base em tempo de serviço não reconhecido à época da transição de regime jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ. Prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

4. A ausência de progressões funcionais sob o regime anterior (Lei nº 5.810/94) ocasionou prejuízo no enquadramento do servidor sob a nova legislação (Lei nº 6.969/2007), que considerou como critério o vencimento base então percebido.

5. A jurisprudência dominante do TJPA e do STJ admite a correção do enquadramento funcional nos casos em que a omissão administrativa implicou posicionamento inadequado na carreira.

6. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a decisão judicial não cria vantagem nova, mas apenas corrige erro no enquadramento funcional do servidor.

7. Correta a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitado o limite da prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

itálico Tese de julgamento:

1. Nas ações que discutem reenquadramento funcional de servidor com base no tempo de serviço não considerado pela Administração, incide a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

2. É possível a correção judicial do enquadramento funcional, com efeitos financeiros, quando demonstrada omissão administrativa que comprometeu o correto posicionamento do servidor no novo plano de cargos e salários, sem que isso implique majoração indevida de vencimentos.

itálico Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 40, caput e § 2º; CPC/2015, art. 932, VIII; Lei Estadual nº 5.810/94,
arts
. 35 e 36; Lei Estadual nº 6.969/2007, art. 36.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ,
EDcl
no REsp 1679026/MG, Rel. Min. Og Fernandes; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0019667-87.2014.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria
Elvina

Gemaque
Taveira; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0000502-20.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura. (TJPA, APL nº. 0880518-78.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 30/05/2025)
.

Assim, a progressão foi corretamente reconhecida judicialmente, não por criação de vantagem nova, mas pela efetiva aplicação da legislação vigente às peculiaridades do caso, diante da omissão comprovada. Não há afronta à Súmula Vinculante 37 do STF.

Desta feita, a
pretensão recursal não merece acolhida. A decisão agravada aplicou corretamente os dispositivos legais e jurisprudência consolidada, não se revelando vulnerada por erro de julgamento ou omissão. A progressão reconhecida judicialmente não é automática, mas decorrente de omissão administrativa. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não o fundo de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
23
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 02/03/2026